Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-34.2020.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000240-34.2020.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JEIEL BARROS RODRIGUES Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. artigo 121, §2º, inciso II, IV, VI, §7º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, seguindo o conexo delito do art. 155, caput, todos do Código Penal. INSURGENTE QUE TERIA DESFERIDO MÚLTIPLOS GOLPES DE ARMA BRANCA (CHAVE DE FENDA) CONTRA A VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DE PERSECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. STANDARD PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. INEXISTÊNCIA DO DOLO DE CEIFAR A VIDA DE OUTREM QUE SÓ É RECONHECIDO NESTA FASE PROCESSUAL QUANDO CLARIVIDENTE E VISÍVEL DE PLANO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE VERIFICA IN CASU. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA DE FORMA INEQUÍVOCA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA INSERTA NO ART. 121, §2º, INCISO II, DO CP (MOTIVO FÚTIL). INVIABILIDADE. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO ART. 121, §7º, INCISO IV, DO CP (“em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006”). INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETOU A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS, EM FAVOR DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por JEIEL BARROS RODRIGUES, face à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso/Ba, Dr. Matheus Góes Santos, que o pronunciou pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, §2º, inciso II, IV, VI, §7º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, seguindo o conexo delito do art. 155, caput, todos do Código Penal. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Narra a peça acusatória (ID. 98589007), in verbis, que “[...] no dia 8 de abril de 2020, aproximadamente às 21h40, no Autoposto Performance, localizado na BR 235, KM 01, nessa cidade e comarca, o denunciado JEIEL BARROS RODRIGUES, agindo com animus necandi, de forma consciente e voluntária, no contexto doméstico e familiar, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas, assim como tentou, utilizando-se de uma chave de fenda, com golpes, matar sua ex-companheira, DEUZENI HONÓRIO DOS SANTOS, não o consumando por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, por ocasião dos fatos, que o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, o capacete pertencente a vítima. Segundo restou apurado, a vítima Deuzeni estava no referido posto de gasolina, na companhia de José Eduardo Oliveira Nascimento, momento em que o acusado chegou jogando o veículo que conduzia contra a motocicleta da vítima. Nesse momento, a vítima pulou da motocicleta, quando o acusado veio em sua direção com uma chave de fenda e passou a danificar a motocicleta que se encontrava no solo, afirmando, a todo tempo, que ceifaria a vida de Deuzeni. Ato contínuo, Deuzeni tentou correr, mas foi alcançada logo em seguida, quando Jeiel a puxou pelo cabelo, derrubou ao solo e, com as pernas em cima da vítima, tentou enforca-la. Nesse instante, o acusado passou a golpear a vítima com a referida chave de fenda no braço e cotovelo. Ocorre que a atual companheira do acusado conseguiu sair do veículo em que estava e tentou intervir, tomando a chave de fenda das mãos de Jeiel e socorrendo Deuzeni. Nesse ínterim, João Sabino, frentista do posto, também se aproximou, auxiliando a vítima. Somente após a intervenção de Lucineide, companheira do acusado, e do frentista do posto, foi que o denunciado cessou os golpes e empreendeu fuga do local. O acusado arremessou, ainda, o celular da vítima por diversas vezes no chão, de modo que destruiu o aparelho, bem como, antes de sair do local, furtou capacete de Deuzeni, levando-o consigo. Conforme relatos da vítima, em julho de 2019, teve uma medida protetiva deferida diante dos episódios de violência doméstica, já que o acusado é uma pessoa extremamente agressiva, bem como frequentemente a ameaçava de morte por não aceitar o fim do relacionamento, conforme teor da decisão constante dos autos de deferimento das medidas protetivas. Desse modo, ao se aproximar da vítima, o ora denunciado descumpriu tal decisão judicial. Conforme se apurou, a tentativa de homicídio se deu contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tendo em vista que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar, quando o acusado, motivado por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento, tentou contra a sua vida. Os documentos juntados comprovam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, notadamente o Laudo de Lesão Corporal positivo (fls. 09 a 20) e as declarações prestadas pela vítima, conforme fl. 06 a 08. A conduta narrada é prevista como infração penal na legislação brasileira, tipificada no art. 121,8 2º, VL c/c art. 14, inciso IL, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, nos termos dos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/06, bem como no art. 155 do Código Penal.” 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso Stricto Sensu, sustentando, em resumo, a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. Salienta que “Embora a pronúncia possa se valer de elementos informativos para corroborar indícios, utilizá-los de forma crucial, quando a testemunha sequer foi ouvida em juízo – por dispensa da própria acusação –, viola os princípios do devido processo legal e do contraditório substancial.” Destaca que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo não evidenciam o animus necandi da conduta perpetrada pelo réu. Afirma, nesse rumo, que “O Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 144977156, p. 6) atesta a existência de ofensa à integridade corporal, mas não necessariamente que estas denotem a intenção de matar, tampouco que resultaram em perigo de vida, o que reforça a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal”. Alternativamente, postula o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, sob a alegação de que “embora houvesse a discussão acalorada e o início de atos agressivos, o Recorrente, por um impulso de raiva direcionado ao objeto (celular) ou pela intervenção moral de sua companheira que “tomou a chave de fenda” e a de um frentista que se aproximou (acalmar - José Eduardo), optou por não dar continuidade aos atos que pudessem levar à morte da vítima.” De outro plano, pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil (Art. 121, § 2º, II, CP) e causa de aumento inserta no Art. 121, § 7º, IV, CP (“em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006”) reconhecidas na decisão objurgada, “por absoluta falta de substrato probatório judicializado.” 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer (ID. 103424036), pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal Stricto Sensu, em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Márcia Luzia Guedes de Lima. 5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. 5.1 De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 5.2. Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022). 5.3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 5.4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, notadamente por meio do Laudo de exame de lesões corporais (ID. 98589013, p. 06/07), além dos registros fotográficos (ID. 98589014), ao passo que os indícios de autoria emergem dos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, especialmente das declarações prestadas pela própria vítima, conforme trazido in litteris no bojo da decisão hostilizada. 5.5. De outro ângulo de análise, vê-se que a alegada ausência de animus necandi, em ordem a conduzir a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a modalidade delitiva de lesão corporal, também não emerge dos autos de forma induvidosa; afinal, as provas constantes nos autos são incapazes de demonstrar, inequivocamente, na atual fase em que se encontra o feito, o verdadeiro intento do agente. Aliás, as lesões suportadas pela vítima, descritas no exame pericial, bem como as circunstâncias do fato e o meio empregado, não evidenciam a alegada ausência do animus necandi, dando suporte à imputação do crime sub judice. Isto porque, analisando-se os autos, é possível depreender, a princípio, que o recorrente, descumprindo decisão judicial que deferiu medidas protetivas, em favor da vítima, atentou contra a sua vida, utilizando-se de uma chave de fenda, afirmando, expressamente, que iria lhe matar. 5.6. Em derredor da alegação pertinente à configuração da desistência voluntária, cumpre ressaltar que o abortamento do ataque não conduz à exclusão automática do dolo de matar, notadamente quando se constata que o réu percorreu todos os atos executórios necessários à consumação do crime e a interrupção da conduta nefasta só ocorreu porque a vítima foi socorrida imediatamente, situação que não se confunde com o suscitado instituto. 5.7. A prova oral coligida indica, em juízo de cognição sumária, que o recorrente agiu motivado por razões manifestamente fúteis, por acreditar que a ofendida o teria traído, circunstância que se mostra plenamente compatível com a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. Ademais, em senso contrário ao quanto afirmado pela defesa, a causa de aumento inserta no Art. 121, § 7º, IV, CP (“em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006”), deve ser mantida, tendo em vista a existência prévia de medidas protetivas, determinadas em favor da ofendida, conforme se depreende do documento adunado no ID. 98591218. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000240-34.2020.8.05.0208, tendo como Recorrente JEIEL BARROS RODRIGUES, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente)